Tribunal: TJMT
Processo: 1003409-52.2021.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1003409-52.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Estupro de vulnerável, Habeas Corpus - Cabimento, Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[UILSON PACHECO DE DEUS - CPF: 063.581.705-54 (ADVOGADO), JOSE MAURO DA SILVA - CPF: 369.674.915-04 (PACIENTE), JUIZ DA VARA CRIMINAL DE JUSCIMEIRA-MT (IMPETRADO), UILSON PACHECO DE DEUS - CPF: 063.581.705-54 (IMPETRANTE), L. M. D. A. - CPF: 052.471.941-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ESTUPRO DE VULNERÁVEL

INEXISTÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DA CUSTÓDIA CAUTELAR; CONDIÇÕES FAVORÁVEIS POR SER “PRIMÁRIO, TER BONS ANTECEDENTES, RESIDÊNCIA FIXA E OCUPAÇÃO LÍCITA”, GRUPO DE RISCO DE COVID-19 – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA OU CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR –
DECISÃO CONSTRITIVA – CUSTÓDIA PREVENTIVA FUNDAMENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E APLICAÇÃO DA LEI PENAL –

GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO

– IDADE DAS VÍTIMAS,

HABITUALIDADE DOS ABUSOS E RELAÇÃO DE CONFIANÇA INERENTE AO PARENTESCO – ELEMENTOS APTOS A DEMONSTRAR RISCO À INTEGRIDADE FÍSICA E PSICOLÓGICA DAS VÍTIMAS – EVASÃO DO DISTRITO DA CULPA – PACIENTE PRESO EM OUTRO ESTADO DA FEDERAÇÃO – PACIENTE QUE TINHA CIÊNCIAS DOS FATOS IMPUTADOS - FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA CUSTÓDIA CAUTELAR - PREDICADOS PESSOAIS NÃO AUTORIZAM, EM SI, A REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – ORIENTAÇÃO JURISPRUDENCIAL DO STJ E ENUNCIADO CRIMINAL 43 DO TJMT – INEXISTENCIA DE INFORMAÇÕES DO REAL ESTADO DE SAÚDE DO PACIENTE

– PERTINENCIA DA DOMICILIAR NÃO EVIDENCIADA – ARESTO DO STJ E TJMT – ORDEM DENEGADA.

“[...] a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva – diante das notícias de que, mediante abuso da confiança da vítima [...] e ameaças, forçou-a à prática de diversos atos libidinosos, por cerca de quatro anos, [...] - elementos idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu.” (STJ, HC nº 442.017/RO)

O c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu empreende fuga do distrito da culpa”
(HC nº 369.336/SC).

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(TJMT, Enunciado Criminal 43)

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (stj, AgRg no HC n. 580959/SC).

“
Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (TJMT,HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1003409-52.2021.811.0000 - CLASSE CNJ – 307 - COMARCA
DE JUSCIMEIRA

IMPETRANTE(S):

DR. UILSON PACHECO DE DEUS

PACIENTE(S):

JOSÉ MAURO DA SILVA

R E L A T Ó R I O

Habeas Corpus
impetrado em favor de
JOSÉ MAURO DA SILVA
contra ato comissivo do Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira, nos autos da ação penal (PJE – nº 1000409-31.2020.8.11.0048), que decretou a prisão preventiva pelo cometimento, em tese, de estupro de vulnerável – art. 217-A, do CP – (ID 78129490).

O impetrante sustenta que: 1) inexistiram os pressupostos da custódia cautelar
;
2) o paciente possui condições favoráveis por ser primário, ter bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita; 3) se encontra no grupo de risco de COVID-19, haja vista que “
nasceu em 09/04/1961 (59 anos e 11 meses), fumante desde os 20 anos de idade
”, motivo pelo qual faria jus à prisão domiciliar, conforme Recomendação nº 62 do CNJ.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada liberdade provisória ao paciente. Subsidiariamente, seja outorgada a custódia domiciliar (ID 78129476), com documentos (ID 78129478 /ID 78129493).

O pedido liminar foi indeferido pelo i. Des. Orlando de Ameida Perri, em plantão judiciário (ID 78153592).

O Juízo singular prestou informações (ID 82248570).

A i. Procuradoria-Geral de Justiça opina pela denegação, em parecer assim sintetizado:

“Paciente que teve sua prisão preventiva decretada pelo suposto cometimento do crime de estupro de vulnerável – Impetra-se habeas corpus sustentando ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, possibilidade de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão e de decretação de prisão domiciliar por pertencer ao grupo de risco da pandemia de COVID-19 – Liminar indeferida – Pretensão insubsistente – Indícios suficientes de autoria e prova da materialidade delitiva – Requisitos da prisão preventiva (CPP, art. 312) – Necessidade de se garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal, diante da gravidade do delito e fuga do distrito da culpa – Impossibilidade de fixação de medias cautelares diversas da prisão e da concessão da prisão domiciliar – Decisão escorreitamente fundamentada – Constrangimento ilegal não evidenciado – Pela denegação da ordem.
”
(
João Batista de Almeida
, procurador de Justiça – ID 83368467)

É o relatório.

Considerado o pedido de sustentação oral,
INTIME-SE
o advogado Nilson Pacheco de Deus, OAB/BA nº 57.146 (ID 78129476).

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

No dia 24.10.2017, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia contra o paciente por estupro de vulnerável e ameaça no ambiente doméstico, assim sintetizada,
in verbis
:

“[...] 1º FATO

Consta nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 16 de Dezembro de 2019, por volta de 21h07min, a Sra. Maria Aparecida Magalhães compareceu na Delegacia de Polícia Civil, neste Município, narrando que sua filha lhe confidenciou que o denunciado JOSE MAURO DA SILVA, consciente e dolosamente, praticou por diversas vezes atos libidinosos e manteve conjunção carnal com a menor de 14 anos Letícia Magalhães de Almeida, com apenas 12 (doze) anos de idade à época em que iniciaram-se os fatos [nascida em 06/03/2005 – fl. 11-IP], visando satisfazer sua lascívia.

Segundo restou apurado nos termos de declaração da vítima (fls. 11 e 12), o denunciado JOSE MAURO DA SILVA esperava a genitora da vítima ir trabalhar e, por volta das 05h00 da manhã, batia à porta ou janela acordando a vítima e pedindo café, sendo que no momento em que era atendido, este passava a acariciar o corpo da vítima Letícia Magalhães, visando satisfazer sua lascívia.

Depreende-se do caderno investigativo que os abusos tornaram-se frequentes a cada 15 (quinze) dias e que o denunciado pedia para a vítima guardar segredo, caso contrário poderia ser preso.

Registre-se ainda que o denunciado dava dinheiro e prometia presentear a vítima com um aparelho celular, a fim de evitar qualquer manifestação desta.

A genitora da vítima, Sra. Maria Aparecida de Magalhães, em suas declarações às fls. 19/20, informou que o denunciado JOSE MAURO foragiu para lugar desconhecido ao ficar ciente do registro do Boletim de Ocorrência.

2º FATO

Consta ainda nos inclusos autos de inquérito policial que no dia 20 de Dezembro de 2019, por volta de 10h53, a Sra. Adriana Magalhães da Silva Lima compareceu na Delegacia de Polícia Civil, neste Município, e narrou que sua filha lhe confidenciou que o denunciado JOSE MAURO DA SILVA, consciente e dolosamente, praticou atos libidinosos com a menor de 14 anos Ana Luiza Magalhães de Lima, com apenas 04 (quatro) anos de idade à época do s fatos [nascida em 12/09/2015 – fl. 11- IP], visando satisfazer sua lascívia.

Ressai do caderno investigativo que a genitora da menor Ana Luiza, ciente 1º Fato anteriormente narrado, indagou-a acerca de eventual abuso por parte do denunciado, sendo que a vítima respondeu-lhe afirmativamente.

Ante o exposto, o Ministério Público Estadual, por seu agente signatário, denuncia JOSE MAURO DA SILVA como incurso nas penas do artigo 217-A, CP (2ª parte – atos libidinosos), com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, CP, na forma do artigo 71, CP (continuidade delitiva), em relação à vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69, CP) com o artigo 217-A, CP (2ª parte – atos libidinosos), com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, CP, em relação à vítima Ana Luiza Magalhães de Lima,. [...]”
(Adalberto Ferreira de Souza Junior, promotor de Justiça – ID 78129490)

Em 29.6.2020, o Juízo singular, ao receber a denúncia,
decretou prisão preventiva do paciente com a seguinte fundamentação:

“[...] O periculum in mora (periculum libertatis) resta evidente, já que verificado o gravame à ordem pública, porquanto a conduta criminosa não aparenta ser uma prática isolada em sua vida, considerando as informações prestadas pelas testemunhas na Delegacia de Polícia desta Comarca de Juscimeira-MT, e ainda, a manifesta possibilidade de perseverança no comportamento delituoso, já que nos depoimentos realizados em fase investigatória testemunhas informaram a pratica delituosa em duas crianças, de modo a demonstrar que a sociedade está em perigo. Tais condutas causam intranquilidade à população ordeira, constantemente vitimada por esta espécie de ação social, o que propicia àqueles que tomam conhecimento de suas realizações um forte sentimento de impunidade e de insegurança. [...]

De igual modo, a necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, aponta a imprescindibilidade da decretação da segregação cautelar do representado. Restou demonstrado, mormente após a nova redação dada ao artigo 366 do Código de Processo Penal, que determina a suspensão da tramitação do processo penal, em face da revelia. A fuga do distrito da culpa impõe a revelia e esta, a suspensão do processo, retardando e tornando incerta a persecução penal instaurada em face do agressor, do infrator da lei penal.

O representado fugiu do distrito da culpa, após a indagação da genitora da vítima, não tendo sido localizado, até o momento, pelas autoridades policiais. Não há provas de residência fixa ou trabalho lícito, o que torna conveniente a decretação de sua custódia, em razão da instrução criminal [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - Código 78129490).

O paciente foi preso preventivamente em 18.11.2020, na cidade de Tabocas do Brejo Velho/BA (ID 78129490).

No dia 16.2.2020, indeferiu a substituição da custódia preventiva pela prisão domiciliar e manteve a prisão preventiva, nestes termos:

“[...] Deste modo, passo a examinar tal possibilidade a partir da Recomendação nº 62/2020 do Conselho Nacional de Justiça, de 17 de março de 2020.

À vista daquela, por meio da qual foram sugeridas providências no tocante à população carcerária, com base na orientação do Ministério da Saúde acerca das prevenções quanto ao COVID19 (corona vírus), constata-se que não há o preenchimento daquelas hipóteses previstas na recomendação sub examine, razão pela qual não é recomendável revogar/converte a prisão preventiva dele.

Ora, o caso em tela aponta o cometimento, em tese, dos crimes de estupro de vulnerável que, vale dizer, crime de natureza hedionda, sendo que sua repercussão social é de sobrelevada e induvidosa monta no distrito da culpa. Tais espécies por si só define que o delito praticado pelo réu fora cometido com violência ou grave ameaça.

Não obstante a isso, a supracitada recomendação do Conselho Nacional de Justiça e os esforços conjuntos do Governo e da população para frear a propagação do coronavírus não implicam em garantia de imunidade prisional, de modo que continua sendo facultado ao magistrado, dentro da sua discricionariedade motivada e atento à característica rebus sic stantibus da custódia preventiva, analisar se é caso ou não de revogação do cárcere quando da reavaliação proposta pelo normativo, mesmo porque trata-se de recomendação, ou seja, traduz mero conselho, indicação, e não dever, obrigação.

Não existe, no local, registro de superpopulação carcerária ou deficiente condição sanitária, nem de incidência do vírus. O condenado não possui idade avançada e não se tem notícia de que, desde sua segregação, tenha sofrido enfermidades batecterianas e parasitárias (tuberculose, meningite, AIDS) que assolam os presidiários (STJ - HC: 567408 RJ 2020/0070906-7, Relator: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Publicação: DJ 23/03/2020).

3. Por essas razões, e em consonância com o parecer ministerial retro, INDEFIRO o pedido apresentado nos autos de nº. 1000009-80.2021.811.0048.

4. Superados os argumentos acima, passo a examinar a prisão do acusado, nos termos do parágrafo único ao art. 316 do Código de Processo Penal, que dispõe que decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 dias.

5. Da análise dos autos, verifica-se que o réu encontra-se preso preventivamente pela suposta prática do delito descrito no artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, na forma do artigo 71, (continuidade delitiva), em relação a vítima Letícia Magalhães de Almeida; em concurso material (artigo 69) com o artigo 217-A, com implicação da causa de aumento de pena prevista no artigo 226, inciso II, todos do código Penal, em relação a vítima Ana Luiza Magalhães de Lima, em razão da necessidade de resguardar a ordem pública, garantia da ordem pública e aplicação da lei penal, tendo em vista a gravidade dos crimes em questão, notadamente por conta do modus operandi.

Com efeito, tais circunstâncias apontam a reprovabilidade da conduta e igualmente a periculosidade do acusado, demonstrando assim, a necessidade da prisão. [...]

Assim, mostra-se devida, frente às hipóteses do art. 312 do CPP, a manutenção da prisão preventiva, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública, face à periculosidade do agente, bem como para a necessária instrução criminal. Denota-se que permanecem inalterados os motivos que embasaram o decreto prisional inicial, não havendo fato novo capaz de ensejar a soltura do acusado ante a prevalência dos fundamentos constantes no decreto prisional supra transcrito, daí a necessidade de se exigir uma enérgica reação estatal no sentido de coibir, cautelarmente, não só a possibilidade de perseverança no comportamento delituoso como o noticiado nos autos, mas o desrespeito dos valores tutelados pela sociedade, que trazem intranquilidade e desassossego à população. Ademais, a presença de condições pessoais favoráveis do agente, não representa óbice, por si só, à decretação da prisão preventiva, quando identificados os requisitos legais da cautela.

6. Por essas razões, em atenção ao disposto no art. 316, parágrafo único do CPP, mantenho a prisão preventiva decretada em desfavor JOSÉ MAURO DA SILVA. [...].”
(Alcindo Peres da Rosa, juiz de Direito - Código 78129490).

Pois bem.

O Juízo singular justificou a decisão constritiva na garantia da ordem pública, consubstanciada na gravidade concreta da conduta atribuída ao paciente, o qual teria abusado de suas sobrinhas, menores de 14 (catorze) anos, por diversas vezes [vítimas Letícia Magalhães de Almeida, com 12 anos de idade e com conjunção carnal, e sua irmã Ana Luiza Magalhães de Lima, com apenas 4 anos de idade na época dos fatos - ID 78129490], bem como para a aplicação da lei penal, ao considerar a evasão do paciente do distrito da culpa [paciente preso em outro estado da federação, na cidade de Tabocas do Brejo Velho/BA].

A idade das vítimas, a habitualidade dos abusos e a relação de confiança inerente ao parentesco [tio] constituem fundamentos idôneos para custódia cautelar, consoante entendimento do c. STJ,
in verbis
:

“[...]
a gravidade concreta da conduta perpetrada e o fundado risco de reiteração delitiva – diante das notícias de que, mediante abuso da confiança da vítima [...] e ameaças, forçou-a à prática de diversos atos libidinosos, por cerca de quatro anos [...] - elementos idôneos, nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, para justificar a custódia preventiva do réu
.” (HC nº 442.017/RO – Relator: Min. Rogerio Schietti Cruz - 2.5.2018)

Ademais, o c. STJ firmou entendimento no sentido de que
“não há constrangimento ilegal quando a prisão preventiva é decretada para assegurar a aplicação da lei penal quando o réu empreende fuga do distrito da culpa”
(HC nº 369.336/SC - Relator: Min. Ribeiro Dantas - 12.12.2016).

No caso, tornou-se inequívoco que o paciente tinha ciência do registro policial dos fatos e se evadiu, uma vez que “
logo após saber do registro da ocorrência contra ele, foragiu de seu domicílio e iria, segundo relato do seu amigo Fernando, rumo ao Estado de Goiás-GO, para evitar ser interrogado e prestar esclarecimentos sobre o fato que lhe foi imputado
” (Relatório de Investigação nº 160/2019 - ID
78129490).

Adota-se julgado do c. STJ:

“A custódia cautelar é necessária também para assegurar a aplicação da lei penal, pois a fuga do Paciente do local do crime evidencia sua intenção de furtar-se à persecução criminal do Estado [...]”
(HC nº 252645/2012 – Relatora: Min.ª Laurita Vaz – 11.9.2013).

Noutro giro, os predicados pessoais não autorizam, em si, a revogação da custódia cautelar, conforme pacífica posição jurisprudencial do c. STJ (HC nº 369.027/SP - Relator: Min. Sebastião Reis Júnior - 16.12.2016).

Sublinhe-se o Enunciado Criminal 43 deste e. Tribunal:

“As condições pessoais favoráveis não justificam a revogação, tampouco impedem a decretação da custódia cautelar, quando presente o periculum libertatis.”
(
www.tjmt.jus.br
)

No tocante à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, não está demonstrado que o paciente esteja com a saúde debilitada, a demonstrar a pertinência da prisão domiciliar.

A propósito, o c. STJ decidiu que:

“
É necessário que eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida
” (AgRg no HC n. 580959/SC – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 17.06.2020).

No mesmo sentido, colhe-se julgado desta e. Câmara:

“
Somente será cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar por motivo de doença grave, se atestada por meio de laudo médico atual a extrema debilidade, bem como se comprovada a impossibilidade de tratamento no estabelecimento prisional
” (HC, N.U 1011895-60.2020.8.11.0000, Relator: Des. Orlando de Almeida Perri – 21.7.2020)

Com essas considerações, impetração
conhecida
, mas
DENEGADA
a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021